Tribunal: TCU
Processo: 020.637/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10104/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.637/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Sergio Almeida Fonseca (XXX.814.347-XX); Cenira Fernandes Pacheco (XXX.474.377-XX); Isabel Cristina Silva Arruda Lamarca (XXX.983.961-XX); Leda Maria dos Santos (XXX.840.347-XX); Rosecarla Oliveira da Silva (XXX.369.215-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.